Tribunal: TJPA
Processo: 0010084-40.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA LIMINAR. INTERVENÇÃO POSTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. JUSTA POSSE DO AUTOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0010084-40.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de instrumento
Comarca: 2ª Vara cível e empresarial de Castanhal/PA
Agravante: CLAUDIO ERNANE ANGELO GOSOT, FRANCISCO ALVES GONÇALVES COSTA, MARIVALDO ARAUJO CORREA, TARCISIO CARVALHO PINTO, LUCIRENE ARAUJO CUNHA, JOSIAS OLIVEIRA DE SOUSA, ADENILZA ALVES FAVACHO, DIEGO COELHO DA SILVA, MARCIELLY SILVEIRA MODESTO, MARIA EDUARDA CORDEIRO DOS SANTOS, EVANDRO COELHO COSTA e VALTER ROMAO DA SILVA.
Advogado: Rayssa Delizandra Lima Braga - OAB/PA nº 21.477
Agravado: MARCELO CLEY CABRAL DE SOUZA
Advogado: Elson da Silva Barbosa - OAB/PA nº 17.206
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA LIMINAR. INTERVENÇÃO POSTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. JUSTA POSSE DO AUTOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ERNANE ANGELO GOSOT, FRANCISCO ALVES GONÇALVES COSTA, MARIVALDO ARAUJO CORREA, TARCISIO CARVALHO PINTO, LUCIRENE ARAUJO CUNHA, JOSIAS OLIVEIRA DE SOUSA, ADENILZA ALVES FAVACHO, DIEGO COELHO DA SILVA, MARCIELLY SILVEIRA MODESTO, MARIA EDUARDA CORDEIRO DOS SANTOS, EVANDRO COELHO COSTA e VALTER ROMAO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara cível e empresarial de Castanhal/PA (fls. 35/37), nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em seu desfavor por MARCELO CLEY CABRAL DE SOUZA, a qual deferiu liminar para desocupação do imóvel situado à rua Capitão Bezerra e Igaparé Salgado Grande, Bairro Caiçara, Castanhal/PA, medindo 50 m (cinquenta metros) de frente por 24 m (vinte e quatro metros) de fundos.

Em suas razões recursais (fls. 02/10), os agravantes alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão em decorrência da ausência de intervenção prévia do ministério público, haja vista o interesse público que emerge da demanda. No mérito, pugna pela cassação da liminar, pois o imóvel encontrar-se-ia abandonado pelo proprietário, deixando clara a violação de sua função social.

Intimado a apresentar contrarrazões, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de fls. 64.

Instado a se manifestar, o
parquet
apresentou parecer às fls. 66/71, opinando pelo não provimento do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais para concessão da medida.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
I - Preliminar de nulidade ante a não intervenção do Ministério Público.

Inicialmente, os agravantes alegam a nulidade da decisão que concedeu a liminar de reintegração, uma vez que a demanda diz respeito à ocupação coletiva do imóvel e, portanto, configura matéria de interesse público a justificar a intervenção obrigatória do órgão ministerial, consoante disposto no art. 178 do código de processo civil de 2015. Dessa feita, a decisão agravada restaria eivada de vício, uma vez que o ministério público não foi ouvido previamente.

De fato, o art. 178 do atual CPC/15 assim dispõe:
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Primeiramente, ressalte-se que a intervenção ministerial nestes autos se justifica não em decorrência da existência de menores, filhos dos agravantes, que possam vir a ser atingidos pela concessão da tutela. Tais crianças, a despeito da seriedade que a questão impõe em sua análise, não são partes da presente demanda. Tem-se o interesse meramente reflexo dos menores na causa, não justificando a aplicação do disposto no art. 178, inciso II do código de processo civil de 2015. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ARRENDATÁRIA QUE RESIDIA NO IMÓVEL COM FILHOS MENORES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 82, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INTERESSE MERAMENTE REFLEXO DOS INCAPAZES. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se na ação de reintegração de posse, objetivando a desocupação do bem em que a autora reside com filhos menores, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a fim de salvaguardar o interesse de incapazes, e consequentemente apta a ensejar a desconstituição da sentença rescindenda. 2. Nos termos do inciso I do artigo 82 do CPC, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve diligenciar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo.
3. Na hipótese, a ação de reintegração de posse foi ajuizada tão somente contra a genitora dos menores, não veiculando, portanto, pretensão em desfavor dos incapazes, já que a relação jurídica subjacente em nada tangencia os menores, os quais não são parte no negócio jurídico de arrendamento residencial do imóvel cujo agente financeiro pretende reaver a posse. 4. A simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como custos legis. No caso, o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial.
Concretamente, não evidenciado o interesse público pela qualidade das partes, a atuação do Ministério Pública importaria na defesa de direito disponível, de pessoa maior, capaz e com advogado constituído, situação não albergada pela lei. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 1243425 RS 2011/0053498-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2015)

Todavia, pode-se considerar devida a intervenção do
parquet
em decorrência da pluralidade de famílias ocupantes do imóvel objeto da lide, bem como diante da alegação de violação à função social da propriedade, usada como fundamento dos agravantes para tentar legitimar sua posse. Ocorre que, ainda que se trate de intervenção obrigatória, o juízo não está obrigado a ouvir o órgão antes da apreciação do pedido liminar, haja vista os requisitos legais estabelecidos no art. 561 do CPC/15
.

Dessa feita, preenchidos os pressupostos do art. 561, está o Magistrado autorizado a conceder a liminar, podendo postergar a manifestação ministerial para momento posterior, quando obrigatória sua intervenção. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONFLITO AGRÁRIO - LIMINAR - INTERVENÇÃO PRÉVIA MINISTÉRIO PÚBLICO - INSPEÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE.
1. Em que pese a importância e a necessidade de o órgão do Ministério Público atuar nos processos de conflito agrário, tem-se que a liminar sem a oitiva do parquet é prerrogativa do Juiz, o qual não está obrigado a colher prévio parecer do Ministério Público.
2. Em casos de conflitos agrários, a vistoria in loco não é obrigatória, quando, em análise da documentação apresentada, o magistrado verificar a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela pleiteada.
(TJ-MG - AI: 10000181204538002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE OBRA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERVENÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação possessória, o deferimento de pedido liminar está condicionado também a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho e sua respectiva data e a efetiva perda da posse ou da turbação (artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015).
2. Não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência.
3. Nas Áreas de Proteção Ambiental o exercício do domínio ou da posse de imóveis está condicionada ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto nº 88.940 de 1983. 4. A ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes são questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar acautelatória que determina a paralisação de quaisquer tipos de obra na área litigiosa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07272746220198070000 DF 0727274-62.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 29/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE OBRA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERVENÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação possessória, o deferimento de pedido liminar está condicionado também a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho e sua respectiva data e a efetiva perda da posse ou da turbação (artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015).
2. Não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência.
3. Nas Áreas de Proteção Ambiental, o exercício do domínio ou da posse de imóveis está condicionada ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto nº 88.940 de 1983. 4. A ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes são questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar acautelatória que determina a paralisação de quaisquer tipos de obra na área litigiosa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07268468020198070000 DF 0726846-80.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 13/05/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, analisando o termo de audiência de fls. 35/37, na qual foi proferida a liminar ora agravada, percebo que o Magistrado de piso assim deliberou: ¿
Sigam os autos ao Ministério Público para se manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito¿.
¿. Dessa feita, a intervenção do órgão ministerial foi oportunizada pelo juízo, apenas não no momento querido pelos agravantes. Ademais, às fls. 66/71, consta parecer do Ministério Público de 2º grau, suprindo qualquer possível vício em decorrência de sua não intimação prévia, como já assente na jurisprudência.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada, diante da ausência de amparo jurídico.
II - Mérito recursal

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, previstos atualmente no art. 561 do CPC/15, ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do bem sem o devido amparo fático-jurídico.

Inicialmente, tem-se como requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Em relação à posse defendida pelos agravantes, confessadamente invasores do imóvel
,
entendo que sua posse encontra-se degradada em decorrência de tal invasão. Posse degradada é mera detenção e, como tal, não atrai a proteção jurídica prevista no art. 1.210 do CC/02. Quanto à natureza de tal posse, diz a doutrina de Venosa:
Posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas, artimanhas e ardis. Quem tem a posse justa não tem necessidade de ocultá-la. É no momento da aquisição da posse que se avalia a clandestinidade. Não é clandestina a posse obtida com publicidade e posteriormente ocultada. A inventividade humana para transgredir o justo é infinita. Examina-se o estado de clandestinidade no caso concreto. Não é necessária a intenção de esconder ou camuflar, porque o conceito é objetivo, como vimos. Para a clandestinidade da posse, é bastante que o possuidor esbulhado não o saiba: ¿a posse clandestina se estabelece às caladas, às ocultas daquele que tem interesse em preservá-la¿ (Pontes, 1977:69) É o ato de possuir clandestinamente que vicia a posse.

A clandestinidade da posse dos recorrentes diante do autor impede a sua proteção jurídica, pois o Direito não protege situações de ilicitude. É verdade que as demandas possessórias buscam resguardar estado de fato, tutelando-se uma aparência de propriedade, que pode mesmo não existir, porém tal proteção pressupõe uma situação de legalidade, sob pena dela ser afastada, como
in casu
.

A jurisprudência pátria, seguindo entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp nº 219-579/DF, reconhece a natureza clandestina ou violenta da posse obtida mediante invasão, impossibilitando sua proteção jurídica, senão vejamos:
PROCESSUAL - INTERDITO PROIBITÓRIO - INVASÃO - POSSE - ATO CLANDESTINO OU VIOLENTO - PODER DE POLÍCIA - CÓDIGO CIVIL, ARTs. 65 e 497. I - O Art. 65 do Código Civil não veda ao Distrito Federal o exercício do poder de polícia em relação ao uso dos imóveis urbanos, nem outorga posse a invasores confessos. A ampliação do dispositivo legal, evidentemente o maltratou. II - Em nosso direito positivo vige a regra de que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos" (CC, Art. 497). Ora, a invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse.
(STJ REsp 219.579/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2000, DJ 04/12/2000, p. 55)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 1, p. 133):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM APELA
ÇÃ
O. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVASÃO DE IMÓVEL CONSTRUIDO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLANDESTINIDADE. ART. 1.200 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA POSSE. [...] 3. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. No caso dos autos, os próprios embargantes afirmaram que o apartamento, que não tinha sido ainda comercializado, foi objeto de invasão, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da posse. 4. "A invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse". (RESP 199900539656, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:04/12/2000 PG:00055) [...]
(STF - RE: 1186952 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: DJe-063 29/03/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE ALEGAM OS AUTORES SEREM PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL QUE TERIA SOFRIDO ESBULHO POR PARTE DE FAMÍLIAS APOIADAS POR MILICIANOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 130 DO CPC, E NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO PODE ENTENDER PELA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, SEM QUE ISSO CARACTERIZE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE APONTA A INVASÃO COLETIVA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA E. CORTE SUPERIOR: A INVASÃO É NECESSARIAMENTE CLANDESTINA OU VIOLENTA, NÃO PODE, ASSIM, GERAR POSSE (STJ RESP 219/579)
COMPROVADA A INVASÃO COLETIVA, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E DO RECURSO DE APELAÇÃO.¿
(TJ-RJ - APL: 00051523820078190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. SUPRIMENTO. OUTORGA UXÓRIA CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE SANÁVEL. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR VIA DA USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, a falta de citação da esposa do Réu/Apelante foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, ocasião em que ofereceu contestação, não configurando nulidade processual. 2. A ausência de concessão da

outorga ux
ó
ria

, para a propositura da a
çã
o de usucapião (artigo 10, caput, do CPC/1973, vigente à época), constitui nulidade relativa, o que permite a regularização do feito. No caso em comento, tendo a esposa do Autor/Apelado apresentado a sua procuração e requerido o seu ingresso na lide, não há falar-se em nulidade.
3. Não induzem posse os atos de mera permissão, ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos. A invasão é necessariamente clandestina, ou violenta, não podendo, assim, gerar posse. Precedente do STJ.
4. Existindo confissão do próprio Autor/Apelado, que invadiu o imóvel dos Réus/Apelantes, sabendo que eles se encontravam no Estado de São Paulo, tal ato é clandestino e não tem o condão de gerar a prescrição aquisitiva originária, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada, em sua totalidade, para ser julgado improcedente o pedido inicial da ação de usucapião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 01154090920078090113, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 09/02/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2214 de 20/02/2017)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA AUTORA - AUSÊNCIA PARA TRATAMENTO DA MÃE - INVASÃO DO IMÓVEL PELA REQUERIDA - CLANDESTINIDADE - POSSE INJUSTA - ESBULHO DEMONSTRADO - DATA CONFESSADA PELA REQUERIDA QUE CORRESPONDE AO AFIRMADO NA INICIAL - DOMÍNIO - IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- ¿Não constituem abandono a ausência de contato físico sobre o bem, nem o seu afastamento temporário por circunstâncias alheias à vontade.¿ (TJ-SP - APL: 00168945020118260007 SP 0016894-50.2011.8.26.0007, Relator : Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 14/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2014).
2- O Código Civil considera como possuidor ¿todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade¿ (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que ¿não for violenta, clandestina ou precária¿ (art. 1.200, CC). 3- ¿A questão dominial é irrelevante para a demanda possessória, de forma que não tem o condão de lhe garantir a proteção reintegratória quando não há nos autos prova suficiente da existência da posse anterior.¿
(AI 72042/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).
(TJ-MT - AC: 00383957220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Sendo assim, tendo o agravado comprovado a justa posse do imóvel por meio dos documentos de fls. 20/22, o esbulho ocorrido em 14.01.2016 (fls. 23) e confessado pelos agravantes (fls. 35), além da perda da posse em tal momento, entendo que agiu corretamente o juízo de origem, ao conceder a liminar pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos réus, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR